Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727840-35.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0009458-29.2015.8.07.0007 – id 200689755) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e a apreensão do passaporte e cartões de crédito do executado e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III). Alega, em suma, que, constatada a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia, é cabível a suspensão da CNH e do passaporte do executado, conforme jurisprudência e CPC 139, IV. Aponta perigo de dano na possibilidade de a execução se estenderá indefinidamente, além do risco de arquivamento dos autos, possibilitando após isso, o início da contagem do prazo prescricional. Requer o deferimento da medida. 2. A matéria voltada à suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos devedores foi afetada, à sistemática dos repetitivos (ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 - Tema 1.137), determinando o Relator a suspensão dos feitos que dela tratem. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas, não se impedindo, portanto, a análise das medidas urgentes (CPC 314). A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão do passaporte e CNH do devedor, à primeira vista, constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. Logo, a referida suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim, além da possibilidade de a medida repercutir nos direitos fundamentais dos agravados, que devem ser resguardados. Ademais, não há perigo de dano, mormente considerando a inexistência dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado e suspendo o presente recurso. Informe-se ao Juízo a quo. No mais, aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator